Tribunal: STF
Processo: ARE 1523793
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Eurides Faustino do Nascimento, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. POSSE. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 60% DO VALOR DO IMÓVEL (LAUDO ADMINISTRATIVO). FATOR REDUTOR. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL NO INÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 179/STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. APELAÇÃO DO DNIT PROVIDA 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, em sede de ação de desapropriação por utilidade pública, julgou procedente em parte o pedido formulado na exordial e homologou o valor da indenização, no total de de R$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais), calculado pelo DNIT, sem redutor, com data base em 19/02/2019. Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixou em 5% sobre o valor da diferença entre o valor pleiteado a título de indenização e o valor acima fixado (nos termos do art. 27, parágrafo 1º do Decreto-lei n.º 3.365/1941). 



    2. Alega o DNIT, em apertada síntese, que: (a) ajuizou desapropriação por utilidade pública, para expropriar 122,09 m² do imóvel rural do réu; (b) não houve a apresentação, pelo réu, da escritura pública (apenas o instrumento de compra particular); (c) pela ausência do título de propriedade, em sede administrativa, aplicou-se o redutor de 40% sobre o valor de R$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais) da avaliação da área, fixando-se a desapropriação em R$ 6.172,00 (seis mil cento e setenta e dois reais); (d) a sentença não acolheu jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região e as informações técnicas apresentadas quando da elaboração do laudo que fixou o valor da indenização; (e) sobre o valor corretamente fixado e depositado judicialmente quando do ajuizamento da demanda, deve incidir, tão somente, atualização específica com os índices das remunerações bancárias. 



    3. O cerne da presente controvérsia cinge à análise da legalidade (ou não) da: (a) redução de 40% (quarenta por cento) realizada pelo DNIT no valor devido a título de indenização, sob a justificativa de que o expropriado seria mero detentor do imóvel objeto da desapropriação; (b) da determinação de atualização do valor ofertado desde apresentação do laudo administrativo. 



    4. No caso dos autos, constata-se que o réu concordou com o valor da perícia administrativa, qual seja, R$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais), mas não reconheceu a redução de 40% (quarenta por cento) realizada pelo DNIT, sob a justificativa de que ele é mero detentor do imóvel objeto da desapropriação. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça, no que pertine a expropriação da posse, entende que "o ressarcimento de terreno desapropriado sem título dominial, em favor do legítimo possuidor, não deve ser feito por inteiro. Como solução de equidade, é razoável que se reconheça a quem desfrute de habitual uso e gozo do imóvel expropriado indenização equivalente a 60% sobre o valor do terreno, mais aquela decorrente das benfeitorias úteis e necessárias que perdeu". (REsp n. 538/PR, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 3/5/1993, DJ de 30/8/1993, p. 17268). 



    6. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Regional: PROCESSO: 200580000027367, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 12055, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, Quarta Turma, JULGAMENTO: 26/03/2019, PUBLICAÇÃO: DJE - Data: 29/03/2019 - Página: 111; (PROCESSO: 00104568220024058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 07/07/2022.



    7. Alega, ainda, o DNIT, que não há qualquer respaldo legal para a determinação de atualização do valor ofertado desde o laudo administrativo, tendo em vista que sobre o valor corretamente fixado e depositado judicialmente quando do ajuizamento da demanda, haverá atualização específica com os índices das remunerações bancárias. 



    8. De fato, havendo no início da demanda o depósito integral da indenização fixada, nada deve ser imputado ao expropriante a esse título, incumbindo à instituição financeira depositária dos valores da oferta a responsabilidade por eventuais diferenças de correção monetária, nos termos da Súmula 179 do STJ. 



    9. Consoante entendimento sumulado no enunciado 179/STJ, a instituição financeira que recebe depósitos judiciais correspondentes a indenização expropriatória responde pela correção monetária dos respectivos valores (AgRg no Ag n. 1.091.758/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 27/8/2009). 



    10. Apelação do DNIT provida, para determinar que a indenização da terra nua corresponda a 60% (sessenta por cento) do valor fixado pelo laudo administrativo, bem como declarar que a instituição financeira responde pela atualização dos valores depositados.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 3º, III, 5º, XXIV, e 23, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação por utilidade pública. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento ao recurso. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1450952 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-02-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Desapropriação. Relativização da coisa julgada. Excessivo valor da indenização. 4. Incidência do tema 660 da repercussão geral. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE 1445290 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1165317 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 31-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente